Tribunal: TJMT
Processo: 0038745-55.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038745-55.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[RAISUL LOGISTICA - FABRICACAO E REFORMA DE CAMARAS FRIGORIFICAS LTDA - CNPJ: 09.057.912/0002-55 (APELANTE), HILDA COELHO MARTINS BARROS DE FREITAS - CPF: 008.332.151-91 (ADVOGADO), GERENTE DA AGENCIA FAZENDARIA DE CUIABA-MT (APELADO), SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE (APELADO), GERENTE DE EXECUCAO DE TRANSITO- REGIAO SUL (APELADO), SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE FISCALIZACAO DE TRANSITO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), RAISUL LOGISTICA - FABRICACAO E REFORMA DE CAMARAS FRIGORIFICAS LTDA - CNPJ: 09.057.912/0002-55 (APELADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA EM REEXAME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MANUTENÇÃO DA GTM – IMPOSSIBILIDADE – SINISTRO OCORRIDO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR PARTE DO IMPETRANTE – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Na hipótese dos autos, não é possível obrigar o Impetrante a dar baixa na GTM, em face de que o veículo transportador da mercadoria se envolveu em acidente de trânsito, a gerar sua perda total, e consequente impossibilidade em trafegar, e, em consequência, a baixa se tornou impossível.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Raisul Logística – Fabricação e Reforma de Câmaras Frigoríficas Ltda
,
concedeu a segurança pleiteada, a fim de determinar a baixa na GTM nº 003339658/2013-60.

O Apelante, então, afirma que o Recorrido não conseguiu demonstrar a veracidade das suas alegações, e desconstituir os documentos apresentados pelo fisco, o que demandaria a manutenção da GTM.

Afirma, ainda, que seria necessário demonstrar, de forma cabal, documentos que ensejam a baixa no ato administrativo, o que não foi possível, a ensejar a reforma, e consequente denegação da segurança.

Por fim, portanto, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que o
mandamus
seja denegado.

O Apelado, instado a se manifestar, apresenta contrarrazões ao recurso no ID nº 3885771, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 4274237, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que o Recurso de Apelação Cível não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020